Tribunal: TJSP
Processo: 1001393-68.2021.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimo consignado – Alegação do autor de que não firmou o contrato impugnado – Sentença que julgou procedentes os pedidos e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$4.000,00 – Pretensão do autor de majoração do valor da indenização. INADMISSIBILIDADE: O dano moral já

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimo consignado – Alegação do autor de que não firmou o contrato impugnado – Sentença que julgou procedentes os pedidos e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$4.000,00 – Pretensão do autor de majoração do valor da indenização. INADMISSIBILIDADE: O dano moral já foi reconhecido pela sentença e contra ela não há recurso do réu. A indenização foi fixada em R$4.000,00 e se mostra adequada para a reparação dos danos sofridos, sendo excessivo o montante pleiteado de R$11.000,00.

DANOS MATERIAIS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – Sentença que determinou a incidência de juros de mora desde a citação – Pretensão do autor de que o termo inicial dos juros seja a data do evento danoso. ADMISSIBILIDADE: No caso, deve ser considerada como o termo inicial dos juros de mora, a data do evento danoso, ou seja, do desconto de cada parcela indevida que foi feito no benefício previdenciário do autor, em razão da relação extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sentença reformada neste ponto.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.